Tribunal: STF
Processo: MI 3920
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-26
Data de publicação: 2015-11-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, §4º, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO VIOLADO PELA OMISSÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO.



    1. É inarredável, para o exame da demanda, a demonstração da presença de dois pressupostos constitutivos: i) existência de uma omissão legislativa relativa a um direito ou liberdade garantidos constitucionalmente; ii) inviabilização do direito da parte pela ausência desta norma infraconstitucional regulamentadora. 



    2. A Impetrante não demonstrou ter tido o direito inviabilizado pela omissão infraconstitucional, razão pela qual a ordem não pode ser concedida.



    3. Ademais, não se admite a conversão de períodos especiais em comuns, mas apenas a concessão da aposentadoria especial mediante a prova do exercício de atividades exercidas em condições prejudiciais à saúde e integridade física. 



    4. Agravo regimental a que se dá provimento.